Tribunal: CARF
Processo: 13851.000563/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000563/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.726 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FISCHER S/A - AGROINDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/05/2001
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFASTAMENTO
DE
PREJUDICIAL.
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
Uma vez afastado o fundamento do despacho decisório quanto à incompetência
da autoridade administrativa para se manifestar acerca de inconstitucionalidade
de dispositivos legais, a repartição de origem deverá proceder ao enfrentando
do mérito do Pedido de Restituição formulado pelo contribuinte.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
O Pedido de Restituição de direito creditório decorrente de débito compensado
em outro procedimento que vier a ser considerado indevido deve ser analisado
na repartição de origem, pois o cancelamento de declarações é matéria da
competência do Delegado da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o
domicilio fiscal da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que a repartição de origem, uma vez superada a sua
alegada incompetência para decidir acerca de inconstitucionalidade de lei, enfrente o mérito do
Pedido de Restituição, cientificando o Recorrente da nova decisão, para que, se for o caso, se
pronuncie no prazo de 30 dias, observada a legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000563/2006-22
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000563/2006-22

Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente, momentaneamente, a conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem em que se indeferira o Pedido de Restituição de parcelas da Contribuição
para o PIS, sob o fundamento de ausência de competência da autoridade administrativa para se
manifestar acerca da inconstitucionalidade de dispositivos legais, por ser matéria de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
No Pedido de Restituição, o contribuinte havia informado que o crédito pleiteado
decorria de parcelas da Contribuição para PIS quitadas indevidamente, via compensação,
incidentes sobre as receitas acrescidas à base de cálculo pela Lei no 9.718/1998, considerando-se
que referido alargamento da base de cálculo veio a ser julgado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Na Manifestação de Inconformidade, por seu turno, o contribuinte requereu a
reforma do despacho decisório, com o reconhecimento do seu direito à restituição dos valores
recolhidos a título da Contribuição para o PIS sobre receitas financeiras e outras receitas
operacionais, sendo aduzido, ainda:
a) a alegação da autoridade fiscal se limitou a questões de direito, não tendo sido
analisada a efetiva compensação da Contribuição para a PIS, via pedido de compensação, em
valor superior ao devido, tampouco o valor do direito creditório pleiteado neste processo;
b) a autoridade administrativa se equivocou ao não examinar o real motivo que
sustentara o pedido de restituição, qual seja, o fato de que o Recorrente havia considerado, na
base de cálculo da contribuição, valores que escapavam ao conceito de faturamento, nos termos
do § 1o do art. 3o da Lei n° 9718/1998;
c) não mais existia qualquer controvérsia sobre a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, uma vez que o STF já havia
decidido tal matéria em sede de repercussão geral, decisão essa vinculativa às autoridades
administrativas.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
de partes do livro Razão e de planilha de apuração da contribuição.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/05/2001
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000563/2006-22

A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso com
repercussão geral, deve ser reproduzida nas decisões da RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/05/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não existe a possibilidade jurídica do pedido de restituição de compensação indevida.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessária, indeferindo
as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Registrou o julgador de primeira instância que, uma vez cumpridas as condições
previstas no § 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002, aplicava-se ao presente caso o entendimento
do STF, afastando-se os valores de receitas que não se referissem ao faturamento da empresa
para fins de se apurarem a Cofins e a Contribuição para o PIS.
Quanto ao pedido de restituição, informou o relator do voto condutor do acórdão a
quo, que lhe falecia competência para se pronunciar acerca de seu reconhecimento, uma vez que
a autoridade julgadora somente podia se manifestar quanto ao litígio estabelecido, sendo a
apreciação da restituição da competência originária da repartição de origem, dado ser ela a
autoridade preparadora.
Aduziu, ainda, a inexistência de previsão legal para a conversão do pedido de
restituição de pagamento indevido em pedido de restituição de compensação indevida, esta
última não prevista na legislação, inexistindo qualquer possibilidade de conversão de um
documento em outro.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2015 (fl. 238), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/04/2015 (fl. 239) e requereu o reconhecimento
do direito creditório, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzindo, ainda, o seguinte:
a) não se objetivava discutir, na segunda instância, a questão de mérito relativa à
inconstitucionalidade do § 1o art. 3o da Lei no 9.718/1998, considerando que esse ponto já havia
sido plenamente reconhecido pela autoridade julgadora de primeira instância;
b) a autoridade fiscal de origem não questionara nenhum aspecto relacionado à
idoneidade do crédito, tampouco quanto ao seu valor;
c) não era necessária a existência de efetivo pagamento como requisito para a
restituição, mas sim que houvesse crédito em nome do sujeito passivo decorrente da extinção de
crédito tributário de forma indevida, hipótese em que se incluía a compensação;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000563/2006-22

d) a Receita Federal, ao se manifestar acerca da aplicabilidade da denúncia
espontânea em relação à compensação (Nota Técnica Cosit no 1/2012), reconhecera que os
institutos do pagamento e da compensação apresentam a mesma natureza jurídica;
e) inexistência de vedação à formulação de pedido de restituição de créditos
tributários originado de pedido de compensação realizado de forma indevida, havendo, por outro
lado, somente vedação expressa quanto a pedido de compensação decorrente de débito objeto de
compensação anterior não homologada, bem como de valor objeto de pedido de restituição ou
ressarcimento já indeferido (arts. 73 e 74, § 3o, da Lei no 9.430/1996).
É o relatório
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se indeferira o Pedido de Restituição de parcelas da Contribuição para o PIS, sob o
fundamento de ausência de competência da autoridade administrativa para se manifestar acerca
da inconstitucionalidade de dispositivos legais, por ser matéria de exclusiva competência do
Poder Judiciário.
Nota-se que a decisão da repartição de origem se baseou apenas na sua alegada
incompetência de se manifestar acerca de inconstitucionalidade de lei, não tendo sido enfrentado,
por conseguinte, o mérito do pedido, qual seja, o reconhecimento ou não do direito de restituição
em relação a crédito decorrente de débito compensado anteriormente e que, a posteriori, vier a se
mostrar indevido.
O julgador de primeira instância, por seu turno, afastou a impossibilidade de se
reconhecer administrativamente a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das
contribuições PIS/Cofins promovido pelo § 1o art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas considerou-se
incompetente para se pronunciar acerca do reconhecimento da restituição pleiteada,
argumentando que a autoridade julgadora somente podia se manifestar quanto ao litígio
estabelecido, sendo a apreciação da restituição da competência originária da repartição de
origem, dado ser ela a autoridade preparadora.
Inobstante esse reconhecimento de incompetência, o julgador a quo avançou na
análise do mérito, concluindo pela inexistência de previsão legal para a conversão do pedido de
restituição de pagamento indevido em pedido de restituição de compensação indevida, esta
última, segundo ele, não prevista na legislação, inexistindo qualquer possibilidade de conversão
de um documento em outro.
Contudo, uma vez afastado o único fundamento do despacho decisório, qual seja,
a incompetência da autoridade administrativa para se manifestar acerca de inconstitucionalidade
de lei, os presentes autos devem retornar à repartição de origem para que o agente fiscal enfrente
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000563/2006-22

o mérito do pedido, considerando-se, precipuamente, a sua competência a um eventual
cancelamento de ofício da compensação anteriormente homologada, cujo débito extinto
indevidamente passou a ser, de acordo com o pedido do Recorrente, a origem do crédito
pleiteado nestes autos.
O pedido de cancelamento ou de reativação de declarações é matéria da
competência do Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio
fiscal da pessoa jurídica, conforme atribuições previstas no art. 302, inciso XI, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/20121.
Além disso, considerando-se, subsidiariamente, o item 42 do Parecer Normativo
Cosit no 8, de 3 de setembro de 20142, o pedido de cancelamento do PER/DComp não mais
passível de retificação poderá ser formulado, administrativamente, na repartição de origem e não
por meio do Processo Administrativo Fiscal (PAF), este regido pelo Decreto no 70.235/1972.
Registre-se, ainda, conforme o fez o Recorrente, que o § 3o do art. 74 da Lei no
9.430/1996 especifica as hipóteses de impossibilidade de compensação, não prevendo a vedação
de se restituir ou compensar débito anteriormente compensado e que veio a se mostrar indevido,
mas somente a compensação de débito objeto de compensação anterior não homologada ou
objeto de pedido de restituição ou ressarcimento já indeferido, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo. da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei n2 10.833, de 2003)
(...)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) – (redação vigente à época dos fatos destes autos)

1 Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita Federal do Brasil incumbem,
no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
[...]
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;
2 42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo, esta poderá ser realizada de ofício pela
autoridade administrativa da unidade local de jurisdição para reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja vista orientação contida na Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999, antes referida. Nos termos desta portaria, mesmo após a inscrição do débito em
dívida ativa, e ainda que iniciada a execução fiscal, a retificação de ofício poderá ser efetuada se comprovado o erro
de fato no preenchimento da declaração.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000563/2006-22

Nesse sentido, a decisão a ser aqui tomada é no sentido de que a autoridade
administrativa, uma vez afastada a prejudicial que serviu de fundamento ao despacho decisório,
enfrente o mérito do Pedido de Restituição formulado pelo Recorrente, considerando-se,
também, mais uma vez de forma subsidiária, o teor do art. 147, § 2o, do Código Tributário
Nacional (CTN), verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Por fim, transcreve-se a seguir jurisprudência assentada do CARF sobre a
incompetência dos julgadores administrativos, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal
(PAF), para decidir acerca de cancelamento de débito declarado em PER/DComp já devidamente
extinto por compensação em declaração homologada em outro procedimento, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
É incabível desconstituir uma compensação já homologada para aproveitar o seu crédito
na compensação informada no PER/DCOMP do presente processo. Não se pode, neste
contencioso, cancelar a homologação de uma outra compensação para restabelecer o
correspondente crédito.
(Acórdão no 1302-004.226, de 12/12/2019, rel. Luiz Tadeu Matosinho Machado)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2003
PER/DCOMP. CANCELAMENTO. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não têm competência para
analisar pedido de cancelamento de PER/DCOMP.
(Acórdão no 3201-005.673, de 24/09/2019, rel. Charles Mayer de Castro Souza)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.726 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000563/2006-22

O cancelamento do PER/DCOMP somente pode ocorrer antes de proferida a decisão
administrativa, configurada pelo Despacho Decisório. Não compete aos órgãos
julgadores proceder o cancelamento de PER/DCOMP por incompetência e ausência de
previsão legal.
(Acórdão no 3001-001.566, de 15/10/2020, rel. Marcos Roberto da Silva)
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003 DCOMP.
A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. Não se pode alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar
situações que não lhes devem ser submetidas.
(Acórdão no 1002-001.714, de 07/10/2020, rel. Rafael Zedral)
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para que a repartição de origem, uma vez superada a sua alegada incompetência para decidir
acerca de inconstitucionalidade de lei, enfrente o mérito do Pedido de Restituição, cientificando
o Recorrente da nova decisão, para que, se for o caso, se pronuncie no prazo de 30 dias,
observada a legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital